Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743374-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Reporto-me à Certidão do Oficial de Justiça de ID 22148694. Em virtude das informações trazidas de endereço incompleto, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que indique o correto endereço da parte agravada para cumprimento da diligência. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator